Tribunal: TJMT
Processo: 1033706-16.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - NÃO VERIFICADAS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - OMISSÃO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SANADA SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Incidem a correção monetária e os juros de mora desde a data de vencimento de cada parcela no caso de danos materiais em relações contratuais com obrigações líquidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033706-16.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Locação de Móvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 14.119.912/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.513.713/0001-72 (EMBARGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PSRG PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 13.008.381/0001-05 (EMBARGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.513.713/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

AÇÃO
DECLARATÓRIA
–

ALEGAD
A
S OMISSÕES E CONTRADIÇÕES
-
NÃO VERIFICAD
A
S
- AUSÊNCIA DE VÍCIO
S
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
- OMISSÃO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SANADA SEM QUE ISSO ALTERE O
RESULTADO DO JULGAMENTO
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I
ncidem a correção monetária e os juros de mora desde a data de vencimento de cada parcela
no caso de danos materiais
em relações contratuais com obrigações líquidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
segundos
embargos de declaração
opostos
por
RMA COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

deu
provimento ao recurso de apelação da requerida, ora embarga
da
,
assim ementado

(I
d.

234298170
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - PERDA DO OBJETO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - REJEITADAS - MÉRITO - ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA DO ALUGUEL - NÃO VERIFICADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE REVOGA A TUTELA PROVISÓRIA - EFEITOS
EX TUNC
-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A prolação de sentença de improcedência tem o condão de revogar integralmente eventual tutela provisória concedida em favor do autor com efeito
ex

tunc
.

A
embargante sustenta que
o v. acórdão
é
omisso quanto
ao
índice financeiro para reajuste do aluguel a partir de agosto de 2022
,
quanto à possibilidade de novas revisões contratuais no futuro, caso sejam verificadas novas situações de onerosidade excessiva
,
quant
o aos c
ritérios
para a apuração dos valores de complementação

a
título de
juros e multa
,

com os períodos a serem considerados
.

Alega que o acórdão é
contraditório quanto à fixação do valor do aluguel
e requer seja afastada a condenação por h
onorários
a
dvocatícios
ou redu
zida
proporcional
mente.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleare
s ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
à
s

alegada
s
omiss
ões e contradi
ções
,
nota-se que
a
s
matéria
s
fo
ra
m

devidamente
tratada
s
no acórdão embargado.

É de se notar que
o acórdão embargado
reformou a sentença para
julgar improcedente
a ação
. Portanto, foi considerado válido o contrato firmado entre as partes, tanto com relação ao valor do aluguel quanto com relação aos índices nele estabelecidos.
Já os honorários advocatícios, foram expressamente fixados em 15% sobre o valor da causa.

Não há, portanto, omissão ou dúvida nos mencionados pontos.

Colaciona
m
-se fragmento
s
que trat
ou
da

matéria:

“(...)
No entanto, entendo que comporta reforma a sentença, para julgar improcedente a ação e, por consequência, determinar a revogação da liminar e a complementação do aluguel de todo o período de agosto/2021 em diante.

Vale dizer, no ponto, que já restou comprovado o valor do aluguel previsto em contrato – R$ R$ 6.963,00 –, bem como o índice de reajuste pelo IGP-DI ou o IPC-FIPE – cláusula 4.1. b).

Assim, a parcial procedência da ação se refere apenas ao período de concessão da liminar, entre agosto/2021 e agosto/2022, porquanto após esse período o juízo determinou a complementação do aluguel, para o montante e índice previstos no pacto.

Ocorre que, ainda que tenha sido concedida a liminar provisoriamente em favor da autora, a sentença de
pode
revogá-la integralmente, por se tratar de medida provisória ou precária, tornando-a sem efeitos, por consequência lógica.

No caso, entende-se que a sentença de improcedência revoga a liminar com efeitos
ex

tunc
, máxime porque está fundada no reconhecimento de que valor do aluguel e o índice de reajuste previstos em contrato estão adequados.

(...)

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, inverte-se a distribuição dos ônus de sucumbência, para que sejam arcados integralmente pela parte autora e mantém-se a verba honorária fixada em 15% sobre o valor da causa. (...)”.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/
2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada
.

Por outro lado, verifica-se que não
há interesse quanto ao pedido de
possibilidade de novas revisões contratuais no futuro, caso sejam verificadas novas
situações de onerosidade excessiva
, porque o contrato
venceu
em
janeiro de 2023

e não está mais ativo
, conforme informado pela apelante e não rebatido pela apelada, ora embargante
(
Id.
216832441 - Pág.
11
).

Por fim, os consectários da mora a incidirem sobre a restituição são aqueles destinados à recomposição dos valores de danos materiais em relações contratuais
com obrigações líquidas. Portanto,
incidem a correção monetária
e
os juros de mora desde a data de vencimento de cada parcela.

No caso, como houve depósitos em juízo quanto a algumas parcelas, tal apuração deve ser realizada em
liquidação de sentença
, abatidos os valores já depositados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
,
sem efeitos infringentes, a
penas para fazer constar que

incidem a correção monetária e os juros de mora desde a data de vencimento de cada parcela
, bem assim que,
como houve depósitos em juízo quanto a algumas parcelas, tal apuração deve ser realizada em liquidação de sentença, abatidos os valores já depositados.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024